Tribunal: STF
Processo: CJ 6228
Classe: CJ
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-05-28
Data de publicação: 1980-05-28

Ementa:
Conflito de jurisdição. Mandado de segurança contra ato judicial (imissão na posse de imóvel) praticado por Juiz estadual no exercício de jurisdição trabalhista e no curso de reclamação relativa a dispensa sem justa causa.
Conflito conhecido, para declarar-se competente o tribunal Regional do Trabalho suscitante.